Tribunal: TJES
Processo: 5002568-12.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Movimentos Repetitivos/Tenossinovite/LER/DORT
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002568-12.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE NASCIMENTO NUNES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO DE CONCESSÃO INICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. EQUIVOCADA CONFIGURAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação previdenciária ajuizada por segurado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na qual o juízo de origem julgou liminarmente improcedente o pedido, com fundamento na ocorrência de prescrição do fundo de direito, ao entender que se tratava de pretensão de restabelecimento de auxílio-doença cessado administrativamente em 2009. O autor, contudo, postula a concessão originária de auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em error in procedendo ao enquadrar de forma equivocada o pedido formulado e aplicar indevidamente a prescrição do fundo de direito; (ii) definir se é necessária a reabertura da fase de instrução para apuração dos requisitos do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido deduzido na inicial refere-se à concessão originária de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, e não ao restabelecimento de auxílio-doença, como considerado na sentença, configurando vício de julgamento extra petita.

O auxílio-acidente possui natureza jurídica e pressupostos distintos do auxílio-doença, sendo devido em caso de redução permanente da capacidade laboral após a consolidação de lesões decorrentes de acidente, independentemente da existência de benefício anterior.

É pacífico o entendimento no STF e no STJ de que o direito à concessão inicial de benefício previdenciário é imprescritível, aplicando-se apenas a prescrição quinquenal às parcelas vencidas (art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91).

A sentença recorrida afastou indevidamente o direito à análise do mérito da pretensão, com base em prescrição do fundo de direito, aplicando entendimento inaplicável à espécie, o que caracteriza error in procedendo e cerceamento de defesa.

A verificação do direito ao auxílio-acidente exige instrução probatória, especialmente perícia médica judicial, para apurar a existência de sequela e sua repercussão na capacidade laboral, não sendo cabível julgamento liminar da demanda sem essa dilação.

A primazia do julgamento de mérito e o princípio da ampla defesa impõem o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão originária de auxílio-acidente não se sujeita à prescrição do fundo de direito, sendo imprescritível o direito à sua postulação judicial.

Configura error in procedendo a extinção liminar do processo fundada em prescrição indevida e em premissa fática diversa da deduzida na inicial.

A análise do direito ao auxílio-acidente exige instrução probatória mínima, sendo incabível julgamento liminar da pretensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 332, § 1º, 487, I, § 1º, e 1.013, § 3º; Lei nº 8.213/91, arts. 86 e 103, parágrafo único; CF/1988, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1505996/MG, Rel. Min. André Mendonça, j. 06.11.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1832983/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 12.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002568-12.2024.8.08.0050

APELANTE:
JOSÉ NASCIMENTO NUNES

APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença que, nos autos desta Ação Previdenciária ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou liminarmente improcedente o pedido e reconheceu a prescrição da pretensão formulada pelo Apelante, com base no art. 332, §1º e art. 487, inciso I, §1º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante suscita a nulidade do
decisum
, arguindo a existência de erro material e julgamento de matéria diversa da deduzida em juízo (
extra petita
). Sustenta que a pretensão deduzida visa à concessão de auxílio-acidente, calcada no art. 86 da Lei nº 8.213/91, e não ao restabelecimento de auxílio-doença anteriormente gozado. Aduz, por conseguinte, a inocorrência de prescrição do fundo de direito, defendendo que o direito à previdência social é fundamental e imprescritível, incidindo apenas a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida partiu de premissa fática e jurídica equivocada ao analisar o pedido autoral. O magistrado fundamentou a improcedência liminar na prescrição da pretensão de restabelecimento do benefício de auxílio-doença, ocorrida, segundo seu entendimento, após o transcurso de mais de cinco anos da cessação administrativa em 2009.

Todavia, impõe-se reconhecer que o objeto da lide, conforme delineado na petição inicial, é a concessão inicial de auxílio-acidente.

É cediço que o auxílio-doença (atualmente auxílio por incapacidade temporária) e o auxílio-acidente possuem naturezas e fatos geradores distintos.

Enquanto o primeiro exige incapacidade total e temporária, o auxílio-acidente detém nítido caráter indenizatório, sendo devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, nos termos do art. 86,
caput
, da Lei nº 8.213/91.

Nesse contexto, vale consignar que o entendimento adotado pela instância de origem afronta a jurisprudência, que se manifesta pela inexistência de prazo decadencial ou prescricional para a concessão inicial de benefício previdenciário, uma vez que o direito à previdência social constitui direito fundamental indisponível. Neste sentido:

Direito administrativo e outras matérias de direito público. Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Prescrição . Pensão por morte. Imprescritibilidade do direito ao benefício previdenciário. Inconstitucionalidade de legislação que estabelece prazo decadencial para indeferimento de benefícios.
I . Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que reformou acórdão da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros/MG, em ação que discutia a prescrição do direito à pensão por morte. O benefício foi indeferido administrativamente em 2013, e a ação judicial foi ajuizada em 2020. O recorrente alegou a prescrição do fundo de direito, com base na contagem do prazo a partir do indeferimento administrativo . II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o direito à pensão por morte pode ser fulminado pela prescrição do fundo de direito e (ii) definir se a legislação que estabelece prazo decadencial para o indeferimento de benefícios previdenciários é compatível com a Constituição. III . Razões de decidir 3. O direito ao benefício previdenciário, como a pensão por morte, é imprescritível, conforme reiterado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em diversas decisões, incluindo o julgamento da ADI nº 6.096/DF. 4 . A legislação que prevê prazo decadencial para o indeferimento de benefício previdenciário (art. 24 da Lei nº 13.846, de 2019) foi considerada inconstitucional pelo STF, pois compromete o núcleo essencial do direito à previdência social, ao impedir o exercício do direito à concessão do benefício. 5. No caso concreto, a negativa do benefício não pode ser considerada marco inicial para contagem de prazo prescricional que afete o fundo de direito à pensão por morte. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento . Tese de julgamento: 1.
O direito ao recebimento de benefício previdenciário, como a pensão por morte, é imprescritível, aplicando-se a prescrição apenas às parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.
2. A legislação que estabelece prazo decadencial para indeferimento de benefício previdenciário é inconstitucional, por comprometer o núcleo essencial do direito à previdência social (STF - RE: 1505996 MG, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-11-2024 PUBLIC 26-11-2024)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. DIREITO AO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito ao benefício previdenciário ou assistencial não se submete à prescrição de fundo de direito, por estar inserido nos direitos fundamentais. 2. O julgado que apreciou os embargos de declaração, nesta Corte, deve ser tornado sem efeito, restabelecendo-se a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial do INSS. 3. Agravo interno provido (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1832983 AL 2019/0247535-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

Dessa forma, tratando-se de pretensão voltada à obtenção de benefício nunca dantes concedido, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente na prescrição das prestações vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, conforme dispõe o art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

A demora de quatorze anos entre a cessação do auxílio-doença (16/08/2009) e a propositura da presente demanda (28/06/2024) tem o condão de afetar apenas o
quantum
das parcelas pretéritas, mas jamais a viabilidade jurídica de se pleitear o reconhecimento do direito ao benefício indenizatório.

À evidência, a causa não se encontrava madura para julgamento liminar. O reconhecimento do direito ao auxílio-acidente demanda a comprovação da tríade: (a) acidente; (b) sequela consolidada; e (c) redução da capacidade laboral habitual.

Embora a sentença mencione a existência de laudo médico do INSS de 2009 atestando fratura de clavícula e limitação de movimentos, a aferição da persistência e da extensão dessa redução de capacidade à luz da função exercida (motorista de caminhão) reclama a realização de perícia médica judicial.

Ao julgar o processo extinto com base em premissa de restabelecimento e prescrição inaplicável ao caso, o juízo a quo incorreu em error in procedendo, cerceando o direito do autor à ampla dilação probatória necessária para o deslinde da controvérsia. Cumpre salientar que o princípio da primazia do julgamento de mérito orienta a superação de óbices processuais indevidos para garantir a efetiva prestação jurisdicional.

DO EXPOSTO
, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a abertura da fase de instrução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.